Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021841-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (EMBARGANTE), Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1021841-85.2022.8.11.0000 – ID nº 161839166

EMBARGANTE
: GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

EMBARGADO
:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
no
ID nº 161839166
, objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 160595660
que
deu parcialmente provimento
ao

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1021841-85.2022.8.11.0000
,
a fim de retificar a decisão recorrida apenas para evitar eventual pagamento em duplicidade, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados. No mais, com a novação da dívida, substituída por uma nova, a baixa da anterior dos protestos e dos cadastros de inadimplente é medida que se impõe, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no plano de recuperação.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão se mostra omisso na medida em que deixou de apreciar da preliminar de ilegitimidade passiva do CO-EXECUTADO.

Adiante, alega que em regra, o credor submisso à recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme se infere do art. 49, §1º da Lei 11.101/05, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Pondera ainda a ocorrência de omissão e contradição, visto que o Judiciário não poderia adentrar na matéria afeta ao plano de recuperação judicial, bem como da possibilidade de convocação de Assembleia Geral de Credores, nos moldes do enunciado 77 da Jornada de Direito Comercial (Princípio da Preservação da Empresa), tendo julgado
extra petita
.

Na concepção do embargante, não há qualquer ilegalidade na premissa que prevê a convocação da Assembleia Geral de Credores no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, pelo contrário, oportuniza e assegura os credores, uma vez que denota o poder de fiscalização da comunidade credora, bem como ao d. Juízo Universal.

No mais, ao discorrer sobre o julgamento
extra petita
, enfatiza o embargante que é imperioso registrar que resta impossível o intento de se apresentar ao credor a possibilidade de autorizá-lo a “prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados”, pois nitidamente e fatalmente, tal entendimento findaria todo o procedimento recuperacional.

E, continua:

“
Importante registrar, que a fundamentação/motivação são consectários do devido processo legal e não deve ser expedida em desapreço as garantias constitucionais da imparcialidade e livre convicção.

Ao proferir tal decisão, o julgador não ficou adstrito ao pedido formulado pelas partes, assim configurando o conhecido vício de decisão extra petita. Essa vinculação do juiz é chamada de princípio da adstrição, congruência ou correlação.

À vista disso, verifica-se que o nobre julgador proferiu decisão com providências jurisdicionais diversas da que foi postulada, sendo que a prestação pedida foi proferida com base em fundamento não invocado, conforme a inteligência do art. 337, § 5º, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, Excelência, que os limites objetivos da decisão, vêm regulados pelo art. 492, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado

(...)

E neste ponto, é necessário esclarecer, que autorizar credor a possibilidade de “prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados”, é impor a total ineficácia ao instituto da Recuperação Judicial.

Logo, não há que se falar em montante que venha “sobejar ao valor novado pelo devedor principal”, pois a novação impõe a extinção de tais débitos. Valendo-se dizer, que os débitos extintos, perdem qualquer possibilidade de serem rediscutidos, pelo simples entendimento fático da termologia extinção/inexistência.”

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios existentes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do recurso no
ID nº 166133669
.

Conforme certidão de ID nº 16322661, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada
,

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15, inclusive inexiste qualquer preliminar de ilegitimidade passiva do CO-EXECUTADO.

Ademais, como bem disse a douta Procuradoria DE Justiça –
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
:

“(...)
Na hipótese, a despeito da tentativa do embargante em “identificar” a alegada omissão e contradição, resta claro que os embargos sub exame visam, apenas e simplesmente, ressuscitar discussão acerca de matéria que já foi apreciada e corretamente decidida, propósito não agasalhado nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Em relação a omissão/contradição, os embargantes não indicam claramente onde encontra-se a omissão/contradição existente.

Nesse sentido, cumpre mencionar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos do recurso, devendo sim, trazer suas conclusões devidamente fundamentadas, que por certo prejudica o acolhimento da tese dos embargos.

Logo, não há que se cogitar em ocorrência de omissão no julgado.

Como se vê, a alegação de omissão/contradição, no v. acórdão objurgado, é, portanto, despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Resta evidente a insubsistência das alegações aviadas no presente recurso, pois não se vislumbra no aresto embargado qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios, afastando-se a incidência dos Embargos de Declaração com Efeito Modificativos (...).
ID nº 166133669
.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que o embargante afirma ser omisso e contraditório:

“(...)
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme se denota, o cerne da questão resume-se em três pontos.

No primeiro
, devido à ausência de objeções, a agravante discorda do controle de legalidade do Poder Judiciário, consequentemente, a seu ver, não poderia o juiz retificar as premissas referentes à
novação
e muito menos declarar que com a aprovação do plano, as ações sejam extintas apenas com relação à recuperanda, não atingindo os direitos creditícios dos credores em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição.

Não é de se olvidar que, ainda que não tenha havido objeções ao plano de recuperação judicial, certo é que a extensão dos efeitos da novação aos coobrigados e avalista, além da supressão das garantias, viola o disposto nos
artigos 49, § 1º, da lei n. 11.101/05
, que garante a preservação dos direitos dos credores em face de tais pessoas.

Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC nº 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Desta forma, neste item o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

No segundo
, a agravante defende que não há qualquer ilegalidade na premissa que prevê a convocação da Assembleia Geral de Credores no caso de descumprimento do plano de recuperação judicial depois de aprovado.

Neste particular, não procede o inconformismo da agravante – até porque, em caso de descumprimento do plano homologado, acarreta de imediato a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do artigo 61, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Na verdade, o que é possível seriam as alterações do plano depois de aprovado, todavia, primeiramente, devem as alterações passar pelo crivo do Juiz de recuperação judicial, a fim de verificar se encontram presentes os requisitos do artigo 50 da Lei nº 11.101/2005, bem como eventuais alterações devem ser submetidas à Assembleia Geral de Credores, e a aprovação obedecerá ao quorum previsto no art. 45 da Lei n. 11.101/05.

Sobre a possibilidade de alteração do plano de recuperação judicial após a sua homologação judicial, são elucidativos os ensinamentos de
JULIO KAHAN MANDEL
:

“Ou seja, a LFR já prevê que o Plano apresentado pode ser modificado para buscar a sua aprovação na Assembleia Geral de Credores (AGC). Mas, e após a realização da AGC e da homologação do Plano aprovado? Ora, a lei não somente prevê que a AGC tem poderes para modificar o Plano, como para deliberar sobre qualquer outra matéria de seu interesse, como previsto no item “f” do mesmo artigo. Neste sentido, não há dúvida de que uma nova AGC possa ser convocada para ajustar o Plano já aprovado. (...) Mas pode o devedor requerer a convocação de AGC para deliberar a alteração do seu Plano já homologado? Ora, quem melhor conhece o que está acontecendo na recuperanda do que o próprio devedor? E se ele entende que para cumprir com o objetivo teleológico da LRF o Plano precisa de ajustes, qual o problema em convocar seus credores e abrir uma saudável discussão? Tal medida é bem-vinda e deve ser vista com boa-fé, mesmo porque os credores, na AGC convocada com o fim de ajustar o Plano, poderão aprovar ou não esta ideia, ou até melhorá-la”.
(MANDEL, 2012, p. 197-198). Ainda sobre a possibilidade de alteração do plano de recuperação judicial após a sua homologação, consultar: PUGLIESI, 2016, p. 213.)

É importante reiterar ainda que a alteração do plano de recuperação judicial também pode decorrer de imposição do Poder Judiciário. Não obstante a soberania da Assembleia Geral de Credores para decidir sobre o plano de recuperação judicial, as deliberações estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral e, portanto, ao controle de legalidade do Poder Judiciário.

Como visto, é inegável a possibilidade de alteração do plano de recuperação judicial, mesmo que posteriormente à sua aprovação pelos credores e à sua homologação judicial, respeitados os requisitos exigidos, que variarão em função do momento da propositura da modificação, bem como de quem a propõe.

A admissibilidade de modificação do plano justifica-se em razão da feição contratual da recuperação judicial, marcada pelo predomínio da relação negocial entre devedor empresário e seus credores, orientada para a superação da crise econômico-financeira da empresa. Tal possibilidade coaduna-se com os princípios que regem a Lei n. 11.101/2005, em especial, com os princípios da preservação da empresa e de sua função social, além de estar em consonância com o próprio dinamismo do mercado, a exigir constantes adaptações e ajustes por parte do empresário.

O que não pode ocorrer é o descumprimento do plano para posteriormente realizar as alterações, como defendeu a parte agravante, razão pela qual o Poder Judiciário desempenha um papel de suma relevância, ao exercer o controle de legalidade das novas condições propostas, resguardando-se a boa-fé e os interesses da coletividade envolvida no processo de recuperação judicial.

Terceiro
, neste item defende a agravante baixa nos protestos dos títulos novados, sem que haja condições resolutivas.

É verdadeira a assertiva da agravante de que a novação induz à extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta, contudo, contém a ressalva expressa de que tal providência será adotada sob a condição resolutiva de que a devedora deve cumprir todas as obrigações previstas no referido plano (artigo 61 da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA (...).
A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta
.
Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios,
por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação. Recurso especial provido.
(STJ - REsp1.260.301/DF, Relatora. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que o recurso deve ser parcialmente provido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo,

a fim de retificar a decisão recorrida apenas para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

No mais, com a novação da dívida, substituída por uma nova, a baixa da anterior dos protestos e dos cadastros de inadimplente é medida que se impõe, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no plano de recuperação.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tida como omissa. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023